Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724146-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAELLA RODRIGUES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por R.R.M., processo n. 0710068-33.2023.8.07.0020, deferiu ao agravado a a tutela de urgência postulada, o fazendo nos seguintes termos (ID 160161545 – da origem): “Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por “R.R.M.”, CPF xxx.xxx.xxx-xx, representado(a) por seu advogado, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0005-30, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Brasília (Águas Claras), para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 26/05/2023, foi internado(a) no Hospital Brasília, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Ray Costa Portela, CRM 27.975 (id. 160161006). A recusa de atendimento médico se deu por motivo de carência contratual, conforme o cartão do plano juntado aos autos (Id 160161006). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). “B. P. N.” como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA (ÁGUAS CLARAS).” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Defende a impossibilidade de se imputar a agravante qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que a agravada possuiria vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED NORTE DE MINAS, que seria pessoa jurídica diversa. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se reforme a r. decisão de origem, declarando a sua ilegitimidade, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Preparo no ID 48010918. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, em síntese, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agravado teria vínculo contratual com a Unimed Norte de Minas, pessoa jurídica diversa da recorrente, no caso, UNIMED Central Nacional. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a Unimed Norte de Minas. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED NORTE DE MINAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED, em tese, se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III - Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS no 424/17. IV - A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII - Apelação das rés parcialmente providas. (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada. 2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo. 3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente - aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED's, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes. 4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400723, 07384974120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em julgamento recente de minha relatoria, na 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava, assim restou decidido sobre o tema, verbis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Goiânia integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687049, 07422341820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator